Tribunal: TJPA
Processo: 0026000-21.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026000-21.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CONDOMINIO EDILICIO PATIO BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a desnecessidade de liquidação por arbitramento para cumprimento de sentença, permitindo a instauração da fase executória com apoio da Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado omitiu-se na análise de dispositivos legais e da jurisprudência indicada, especialmente quanto ao aproveitamento de atos processuais anteriores e à aplicabilidade do CPC/15 no cumprimento da sentença.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/15.

4. O acórdão enfrentou adequadamente os dispositivos legais e a jurisprudência indicados, com fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

5. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Não se configura omissão quando a decisão enfrentou de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte."

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo CONDOMÍNIO DO SHOPPING PÁTIO BELÉM contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que em novo julgamento de embargos de declaração em apelação, deu parcial provimento ao recurso, sendo a ementa do julgado mencionado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDEZ DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar embargos de declaração em apelação, concluiu pela ausência de liquidez do título executivo judicial, determinando a necessidade de liquidação por arbitramento para apuração do valor devido.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de cumprimento de sentença por cálculo aritmético de sentença ilíquida, considerando-se a discrepância de valores apresentados pelas partes.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração possuem função de sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

4. Embora a sentença original tenha sido considerada ilíquida, a apuração do valor devido pode ocorrer mediante cálculo aritmético, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se o comando do artigo 509, § 2º, do CPC/15.

5. Reconhece-se a aplicabilidade imediata das normas processuais previstas no CPC/15, especificamente quanto ao cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública na forma do artigo 534 do CPC, garantindo maior celeridade ao processamento da execução. 6. Diante disso, é possível que o cumprimento de sentença seja iniciado, valendo-se o Magistrado de origem da Contadoria do Juízo para dirimir eventuais discrepâncias nos valores apresentados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração providos em parte para reconhecer a desnecessidade de liquidação por arbitramento, permitindo a instauração do cumprimento de sentença na origem, com suporte da Contadoria Judicial para apuração do "quantum debeatur". Tese de julgamento: "A apuração do valor devido em título judicial ilíquido pode ser realizada por cálculo aritmético, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento nos casos em que o montante possa ser aferido com o apoio da Contadoria Judicial." Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 509, § 2º; 534; 14.

Em suas razões (id. 24456042, págs. 1/15), discorre o embargante a existência de omissão no aresto impugnado, dizendo que não houve manifestação a respeito dos artigos 283, parágrafo único, 461 e 475-I, todos do CPC, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial nº 1926363/PA.

Sustenta que tais fundamentos foram ventilados aquando da interposição dos primeiros embargos de declaração.

Assevera que apesar de o aresto ter consignado a desnecessidade de liquidação por arbitramento, não houve manifestação a respeito do aproveitamento dos atos anteriormente praticados.

Afirma que a necessidade de instauração de execução de título judicial contra a Fazendas Pública na época na forma do artigo 282 do CPC/73 não mais subsistiria.

Assevera que há negativa de vigência do artigo 283 do CPC/15, uma vez que manteve a declaração de nulidade da sentença em o aproveitamento do pedido de cumprimento de sentença por si formulado.

Argumenta que o retorno dos autos à instancia de origem serviria para repetir os atos já praticados, visto que o próprio embargado apresentou os valores que entende como devidos, sendo que a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial constitui uma faculdade.

Requer o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, afastando-se a nulidade da sentença de primeiro grau e que o recurso de apelação do embargado seja improvido.

Não houve contrarrazões (id. 26074811, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação do artigo citado:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, o embargante sustenta que houve omissão no aresto vergastado, uma vez que não se manifestou a respeito dos artigos por ele mencionados. Contudo, tem-se que ocorreu a apreciação do ponto relativo à controvérsia, sobretudo o que foi deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Recurso Especial nº 1926363/PA.

Nesse sentido, reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza os dispositivos apontados como omissos:

“Extrai-se da decisão proferida pelo Tribunal ad quem que o acórdão que apreciou os embargos de declaração infringira os termos do artigo 283, parágrafo único, do CPC/15 e artigo 475, I e 461 do CPC/73, que ora reproduzo:

(...)

Analisando os artigos mencionados, extrai-se que que o fundamento utilizado pelo Tribunal Superior se baseou em duas premissas. A primeira consistente na possibilidade de aproveitamento dos atos e a segunda concernente à viabilidade de cumprimento de sentença, considerando-se que a apuração do quantum debeatur poderia ocorrer mediante cálculo aritmético.

No caso, tem-se que o pedido de cumprimento de sentença aforado pela embargante se deu mediante simples petição apresentada em 14/3/2014 (id. 2331113, págs. 111/112), nos autos da ação de repetição de indébito. No entanto, na época, vigorava o CPC/73, que previa procedimento próprio para a execução de título executivo judicial em face da Fazenda Pública, sendo disciplinado nos artigos 730 e 731 o seguinte:

(...)

Isso quer dizer que, sob a égide dos dispositivos supra, a execução de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública seguia, sempre, o rito da execução fundada em título extrajudicial, a exigir aviamento de petição inicial e nova citação, não sendo aplicado o sincretismo processual nas demais espécies de execução ou cumprimento de sentença advinda com a reforma da Lei nº 11.232/05. Daí a necessidade de o procedimento ter se iniciado, na época, em conformidade com os requisitos do revogado artigo 282 do CPC/73, que ora menciono:

(...)

Vale destacar que o atual CPC prevê que o cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública se processa mediante pedido formulado nos próprios autos, com a apresentação do demonstrativo atualizado do crédito, na forma do seu artigo 534, que ora reproduzo:

(...)

Vale destacar também que a norma ao norte mencionada possui aplicabilidade imediata, por força do princípio do isolamento dos atos processuais, regra prevista no artigo 14 do CPC:

(...)

No caso em questão, observa-se haver discrepância quanto ao valor efetivamente devido. Por um lado, o embargante sustenta ser credor do valor de R$ 2.907.583,25 (dois milhões, novecentos e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) a título principal e R$ 581.516,63 (quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos) a título de honorários advocatícios.

Por sua vez, o embargado defende que o valor devido ao embargante é de R$ 1.090.392,01 (um milhão, noventa mil, trezentos e noventa e dois reais e um centavo) a título principal e R$ 218.078,40 (duzentos e dezoito mil, setenta e oito reais e quarenta centavos) a título de honorários.

Nesse cenário, observa-se que, de fato, apesar de a sentença ser ilíquida, a apuração do quantum debeatur pode se proceder mediante cálculo aritmético, sendo possível ao magistrado se valer da Contadoria do Juízo para a aferição do valor, periodicidade e consectários legais em caso de discrepância, como se sucede no caso, conforme artigo 509, § 2º e artigo 524, § 2º, ambos do CPC, verbis:

(...)

Assim, em obediência à decisão emanada do órgão ad quem é de se dar provimento em parte aos embargos de declaração.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE aos embargos opostos para, saneando o vício apontado pela parte recorrente, declarar desnecessária a liquidação do julgado mediante arbitramento, possibilitando, em consequência, ao embargante, a instauração do cumprimento da sentença na origem nos moldes do previsto no artigo 534 do CPC.”

Não há, portanto, omissão quando a decisão embargada analisa todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta e contrária ao interesse da parte, bastando a fundamentação clara e suficiente para respaldar o julgamento.

No caso, a parte embargante pretende a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses de efeitos infringentes, cuja concessão exige a identificação de vício no julgado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/05/2025